Tribunal: STF
Processo: Rcl 73774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria Eliria Freitas de Queiroz, em 14.11.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Vigésima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE no julgamento da Ação Anulatória nº 0814101-40.2024.4.05.8100:



    “Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ, com pedido tutela antecipada, em face da UNIÃO, objetivando a anulação dos acórdãos condenatórios proferidos no âmbito dos Processos TCU nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e nº 3910/2022) e nº 018.524/2019-2 (Acórdãos nº 8450/2023, nº 2223/2023 e nº 7951/2021. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos das condenações da 
Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz nos Processos do TCU de 
nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e 
nº 3910/2022) e nº 018.524/2019-2 (Acórdãos nº 8450/2023, 
nº 2223/2023 e nº 7951/2021), no que diz respeito a sua inelegibilidade (...)



    Da análise dos autos, em um juízo de cognição sumária, própria desse momento processual, vislumbro que não foram atendidos os requisitos pela demandante. Em suma, pretende a parte autora de forma imediata que este juízo determine a suspensão dos efeitos das condenações da Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz nos Processos do TCU de nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e nº 3910/2022) e nº 018.524/2019-2 (Acórdãos nº 8450/2023, 
nº 2223/2023 e nº 7951/2021), no que diz respeito a sua inelegibilidade. Durante toda argumentação sustenta que os julgados da corte de contas estão eivados de vícios, como prescrição da pretensão punitiva e afronta ao contraditório e ampla defesa. A ressalva autoral é razoável na medida em que a doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento segundo o qual há independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, de modo que não cabe ao Judiciário, principalmente em sede de provimento liminar, imiscuir-se em matéria adstrita à exame de mérito pelo Tribunal de Contas. Ocorre que, compulsando os autos e os fundamentos que visam demonstrar o fumus boni iuris da pretensão autoral, percebe-se que não estão cabalmente demonstrados os vícios alegados. (...) 



    Aparentemente a autora juntou partes específicas dos processos administrativos, como atos de notificação e citação, votos e decisões, bem como recursos, o quais são, nesse âmbito preambular, insuficientes a atestar irregularidades envolvendo cerceamento de defesa e prescrição da pretensão punitiva. (...)



    Assim sendo, numa análise perfunctória, entendo ausentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, pelo que se impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Após a devida formação da angularização processual, se requerido, poderá haver nova janela de análise de urgência. 3. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (doc. 3). 



    2. A reclamante relata ter sido “reeleita Prefeita do Município de Ibaretama/CE. Contudo, tramita na justiça eleitoral uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) que busca imputar inelegibilidade para a reclamada com base na condenação do TCU no Processo nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e nº 3910/2022), o qual não obedeceu a devida contagem prescricional” (fl. 2).



    Esclarece que “a referida ação já se encontra em grau recursal no TRE/CE sob nº 0600493-93.2024.6.06.0006. Desse modo, se não houver a suspensão dos efeitos do acórdão da Corte de Contas, no tocante à causa da inelegibilidade, corre-se o risco da Reclamante ter seu registro de candidatura indeferido, depois disso, ser atestada a prescrição, o que não parece razoável” (fl. 3).



    Afirma que, “quando da condenação definitiva, já imperava a prescrição da pretensão punitiva da Administração Federal, estando ambas prescritas. Nesse sentido, ressaltou-se que a jurisprudência do STF já estabeleceu, para os processos perante o TCU, o prazo prescricional quinquenal e a regra da unicidade da interrupção prescricional, citando o MS 37941 AgR, o MS 38627 e a Rcl 70042” (fl. 4).



    Discorre sobre o “regime prescricional aplicável ao Tribunal de Contas da União segundo o STF” (fl. 5) e assinala que “deve[r]-se considerar como termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme estabelecido no MS 36054, o disposto na Lei nº 9.873/1999, a qual se tem um prazo prescricional para reconhecer o débito e outro para executá-lo, assim como em qualquer outro procedimento administrativo. (...) Desse modo, uma vez que a Administração Federal teve ciência deve-se iniciar a pretensão ressarcitória e punitiva” (fl. 8).



    Advoga a “impossibilidade de se considerar a primeira decisão recorrível como marco final da prescrição para reconhecer o dano ao erário (...) [e a] ocorrência da prescrição no caso concreto” (fl. 9), pois “toda a jurisprudência do STF aponta no sentido de que não é possível considerar diversos marcos interruptivos na contagem prescricional, entendimento que leva a caracterização da prescrição no presente caso” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos das condenações da Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz nos Processos do TCU de nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e nº 3910/2022), no que diz respeito a sua inelegibilidade” (fl. 12).



    Pede “a requisição de informações da autoridade reclamada a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE [e a procedência da presente reclamação para] anular os acórdãos condenatórios proferidos no âmbito dos Processos TCU nº 005.437/2019-9 (Acórdãos nº 1733/2024, nº 2467/2023 e nº 3910/2022), diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. No caso em exame, a reclamante não indica, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que pudesse alegar descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre a prescrição da pretensão punitiva da Administração Federal.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial, não é possível extrair argumentos jurídicos que autorizem o processamento válido da presente reclamação.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identificam, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido nem de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora